Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. Consoante firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a propositura da ação cautelar inominada, com vistas à obtenção de efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva. A segregação cautelar do réu faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, sobretudo diante do modus operandi empregado na conduta delitiva, encontrando-se inegavelmente presente o periculum libertatis, mormente em razão do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, dado que a própria vida da vítima estaria em risco potencial. As circunstâncias que envolvem o fato, com destaque para a gravidade das condutas praticadas pelo acusado, assim como para a notícia de que os episódios de violência são significativos e constantes nas relações domésticas do requerido e sua companheira, demonstram que outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tal como a primariedade, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar.